Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012958-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA - CPF: 020.811.171-93 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada, concomitantemente, a presença de ambos os requisitos inerentes à tutela de urgência, não há como deferir o pleito, motivo pelo qual a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012958-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência
n.o
1009409-93.2020.8.11.0003
, ajuizada em face do
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA
, que indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência em que se pretendia a exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Em suas razões recursais o agravante aduz que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um cheque sem fundos, e a MMa. Juíza
a quo
negou a tutela de urgência, segundo narra,
“
em virtude da ausência de provas de que o Agravante vem procurando o Agravado desde 2016 (devolução do cheque), e que este lhe tenha negado a quitação”
(sic).

Em contrapartida diz que procurou o agravado para quitar a dívida, razão pela qual o notificou extrajudicialmente sobre sua pretensão, que foi negada.

Afirma que
“a plausibilidade do direito pugnado na tutela de urgência recai entre a alegação do próprio autor/agravante em assumir o seu débito, inclusive atualizado nos ditames da lei, com o pagamento em juízo deste valor por meio do deferimento da consignação em pagamento no mesmo despacho”
que indeferiu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que almeja a consignação do valor da dívida, cujo numerário é incontroverso, podendo a parte contrária pedir o levantamento a qualquer tempo.

Ressalta que a negativação de seu nome, em decorrência da devolução desse cheque, impede-o de executar “
diversas questões pessoais e profissionais” (sic),
causando-lhe diversos prejuízos.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para suspender a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e Banco Bradesco,
“para que retire o nome do agravante do seu rol de inadimplentes proveniente do cheque No 62, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0252, CONTA CORRENTE No 90693-0, NO VALOR DE R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 25/06/2020, por esta Relatoria (Id

47813974).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que “
a decisão do juízo primário foi correta, porque não é crível que se posa alegar periculum in mora após quase 4 (quatro) anos de devolução do cheque, muito menos plausibilidade do direito, já que o título foi devolvido por insuficiência de fundos
”.

Ademais, argumenta que o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis não é competente para apreciar a matéria posta nesta consignatória, tendo em vista que o cheque encontra-se juntado, como prova da inadimplência, nos autos da Ação de Cobrança no. 1000215-40.2018.8.11.0003, movida pelo agravado, em trâmite perante a 2a Vara Cível daquela Comarca, sendo que “
somente após o pagamento integral da dívida naqueles autos é que poderá ser realizado o desentranhamento do título
”.

Ressalta que “
é uma instituição de ensino, que jamais se oporia a um acordo ou tentativa amigável de acerto, porém, o que o agravante quis fazer, foi usar de subterfúgios para não pagar a dívida e tentar retirar das mãos do agravado a prova da inadimplência, o que não foi aceito e, por isso, o título foi juntado nos autos da ação de cobrança movida pelo agravado
”, pelo que postula pelo desprovimento do recurso (Id 56781461).

O preparo foi recolhido (Id 46866981).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a alegação da agravada quanto à suposta incompetência para apreciar a matéria posta na ação consignatória, tem-se que a matéria não foi submetida na origem, razão pela qual não conheço do referido argumento, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se dos autos que
UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA

ajuizou a ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência

em desfavor do
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA
, objetivando a consignação do valor atualizado do cheque emitido em favor da agravada como forma de pagamento de dívida de terceiro, no valor de R$1.020,00 (mil e vinte reais) emitido em 30/07/2016, devolvido por ausência de fundos.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência para exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o cheque cuja quantia se pretende consignar foi devolvido a primeira vez em 12.08.2016, e o autor não demonstrou que nesse lapso temporal, promoveu diligências visando à localização do requerido e que houve a recusa da quitação do débito.
Por tal razão, nesta fase processual, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação
(...)”.

O agravante argumenta que a negativação de seu nome, em decorrência da devolução desse cheque, causa-lhe prejuízo, razão pela qual postulou pela consignação do valor da dívida atualizada, almejando a exclusão da restrição junto aos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. A inscrição do nome da parte devedora inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito não possui o caráter abusivo ou ilegal quando fundada em obrigação legítima, sendo exercício regular de direito.

Portanto, enquanto perdurar a inadimplência fundada em obrigação legítima, não há ilegalidade na inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, porque tem como escopo inibir a inadimplência e proteger os contratantes dos dissabores e dos prejuízos inevitáveis trazidos pela quebra da confiança decorrente do inadimplemento.

Desta forma, a proibição da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes exige que seja efetuado o depósito do valor integral da dívida e a efetiva demonstração
in limine
de que se trata de cobrança indevida ou ilegítima.

No caso dos autos, em que pese a agravante consignar o valor atualizado do cheque (Id 46823452 – Pág. 3), constata-se que a cártula foi emitida para pagamento de mensalidades escolares, cuja dívida está sendo discutida nos autos da Ação de Cobrança no. 1000215-40.2018.8.11.0003, movida pela empresa agravada.

Por outro lado, o próprio agravante declarou que a questão perdura desde o ano de 2016, contudo, não apresentou nos autos nenhum prejuízo advindo nesse período, o que faz crer que não há perigo de dano se deixar a questão para ser analisada quando do julgamento de mérito da ação na origem.

Assim, não comprovada, concomitantemente, a presença de ambos os requisitos inerentes à tutela de urgência, não há como deferir o pleito, consoante infere-se do recente julgado do Tribunal Paranaense. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA ORIENTAÇÃO No 4, EMANADA DO JULGAMENTO PELO STJ DO RESP No 1.061.530/RS, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONTRADA.
REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, E § 3o, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00425961720198160000 PR 0042596-17.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 22/06/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

Neste viés também já pronunciou este sodalício:

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXCLUSÃO DO NOME – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou apenas em parte, na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1012433-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020